Tribunal: TJSP
Processo: 1005440-84.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade acolhida, resultando em sentença de extinção da ação. Inconformismo da exequente. Sem razão. Petição inicial instruída apenas com duplicatas protestadas sem aceite e e-mails que não comprovam a efetiva prestação do serviço ou os valores cobrados. Apelo desprovido.